Tribunal: TJSP
Processo: 1010900-73.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Ação regressiva – seguro residencial – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos de assistência técnica genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de

Ementa:
*Ação regressiva – seguro residencial – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos de assistência técnica genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica – seguradora autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito – art. 373, I, do CPC – sentença reformada – demanda improcedente - recurso provido.*